Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-16.2016.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000824-16.2016.8.14.1979

APELANTE: MARCO PAULO LEAL DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CP, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter desferido facada no abdômen da vítima, causando evisceração e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

2.

A defesa postula absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, reconhecimento da prescrição e pronunciamento para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade apta a sustentar a condenação;

(II) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva;

(III) saber se a pena-base foi fixada com observância ao art. 59, do CP;

(IV) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais que atestaram lesão grave e incapacidade da vítima por período superior a 30 dias.

5. A autoria restou evidenciada pelo depoimento firme da vítima, corroborado por testemunha presencial, formando conjunto probatório harmônico e suficiente, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

6. Não configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois entre os marcos interruptivos previstos no art. 117, do CP não transcorreu o prazo de 8 anos estabelecido no art. 109, IV, do CP, considerada a pena concretamente aplicada.

7. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, em razão da valoração negativa dos motivos (ciúme possessivo) e das circunstâncias do crime (ataque súbito com emprego de arma branca), sem ocorrência de
bis in idem
.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por lesão corporal de natureza grave mantém-se quando amparada em prova pericial e testemunhal harmônicas e coerentes.

2. Não há prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo do art. 109 do CP entre os marcos interruptivos.

3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes cometidos com violência contra a pessoa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, I, 59, 109, IV, 117, I e IV, 129, § 1º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 84.078/MG, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 05.02.2009; STJ, AgRg no AREsp 1.424.330/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 19.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000824-16.2016.8.14.1979

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RECORRENTE: MARCO PAULO LEAL DA COSTA

DEFESA: WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO – OAB/PA 24.031

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARCO PAULO LEAL DA COSTA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari e Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave por incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias), à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia (ID 31170520), no dia 28.11.2015, por volta de 2h, na entrada da casa de show “Vereador Colo”, situada na Vila Jenipapo, o Recorrente, motivado por ciúmes de sua ex-companheira e aproveitando-se do momento em que a vítima
José Barbosa Soares
era revistada para ingressar no evento, desferiu-lhe violenta facada no abdômen, causando evisceração, tendo a vítima sido socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Metropolitano, em Belém, onde foi submetida a intervenção cirúrgica e permaneceu afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

A denúncia foi recebida por decisão interlocutória em 28.09.2022 (ID 31170521).

A sentença foi proferida em 24.05.2024 (ID 31170577), reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria, mas afastando a qualificadora do art. 129, § 1º, inciso II, do CP, por reputar insuficiente a descrição pericial acerca do “perigo de vida”, mantendo, todavia, a qualificadora do inciso I, com fundamento, entre outros elementos, no exame complementar e na prova oral colhida em juízo. No tocante à dosimetria, a reprimenda foi estabelecida em 3 (três) anos de reclusão, fixando-se regime inicial semiaberto e afastando-se a substituição por penas restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, além de conceder ao Recorrente o direito de apelar em liberdade.

Em suas razões recursais (ID 31170598), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, invocando a necessidade de absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP; subsidiariamente, requer a reforma parcial para redimensionamento da pena-base, alegando ofensa ao art. 59, do CP, bem como a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; postula, ainda, redução para próximo do mínimo legal a quantidade de dias-multa e o reconhecimento da prescrição do direito de punir, formulando pedido de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 31170602), nas quais refuta os argumentos defensivos, afirmando que a condenação se apoia em conjunto probatório harmônico, com destaque para a palavra da vítima corroborada por testemunha ocular e pela prova pericial; sustenta a correção da dosimetria e do regime semiaberto, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais; aponta a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e de concessão de
sursis
; e rejeita a tese prescricional, ao argumento de não ter transcorrido o prazo de 8 anos entre os marcos interruptivos, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 32883394), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento, assinalando a suficiência da prova de autoria e materialidade, com base em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, reputando adequada a valoração negativa dos motivos (ciúmes) e das circunstâncias do crime (uso de arma branca) para manutenção da dosimetria, e afastando a prescrição retroativa por não ultrapassado o prazo de 8 anos entre a data do fato (28.11.2015), o recebimento da denúncia (28.09.2022) e a prolação da sentença (24.05.2024).

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da Prescrição da Pretensão Punitiva

A defesa suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, razão pela qual a matéria deve ser examinada em caráter preliminar, por se tratar de questão de ordem pública e cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

O Recorrente foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CP.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do CP, sendo a pena aplicada superior a 2 (dois) e não excedente a 4 (quatro) anos, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos.

O fato delituoso ocorreu em 28 de novembro de 2015. A denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2022, marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, inciso I, do CP. Posteriormente, sobreveio sentença condenatória em 24 de maio de 2024, outro marco interruptivo, conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Entre a data do fato (28/11/2015) e o recebimento da denúncia (28/09/2022) não transcorreu o lapso de 8 (oito) anos.

Do mesmo modo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tampouco se verifica o decurso do prazo prescricional.

Igualmente não há falar em prescrição retroativa, considerada a pena concretamente aplicada, pois entre qualquer dos marcos interruptivos não se operou o transcurso de prazo superior a 8 (oito) anos.

Dessa forma, não se configura a extinção da punibilidade pela prescrição, devendo ser rejeitada a preliminar.

III. MÉRITO

A denúncia imputou ao Recorrente a prática do crime previsto no art. 129, § 1º, incisos I e II, do CP, narrando que, no dia 28 de novembro de 2015, por volta das 2h, na entrada da casa de show Vereador Colo, na Vila Jenipapo, desferiu violenta facada no abdômen da vítima JOSÉ BARBOSA SOARES, causando-lhe lesão grave.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-lo como incurso no art. 129, § 1º, inciso I, do CP, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.

Da suficiência probatória.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal e pelo exame complementar que atestaram incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

A autoria é certa, amparada pelo depoimento firme da vítima JOSÉ BARBOSA SOARES e corroborada pela testemunha presencial ORENILSON BELTRÃO RODRIGUES, que confirmou ter visto o Recorrente desferir a facada.

O conjunto probatório é harmônico e suficiente, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DA DOSIMETRIA

A sentença condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada em 3 anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime.

Quanto aos motivos, restou consignado que o delito foi praticado por ciúme possessivo em relação à ex-companheira do Recorrente. Tal fundamento é idôneo, pois não integra a elementar do tipo penal e revela maior reprovabilidade da conduta, ao demonstrar inconformismo com o término do relacionamento e sentimento de posse.

No tocante às circunstâncias do crime, também foi considerada a forma de execução, consistente em ataque súbito com emprego de arma branca, surpreendendo a vítima. O modo de agir, que dificultou a defesa do ofendido, extrapola a normalidade do tipo penal e revela maior gravidade concreta.

Ressalto que não há
bis in idem
, pois o emprego de arma branca não constitui elementar do tipo previsto no art. 129, § 1º, inciso I, do CP — cuja qualificadora decorre do resultado (incapacidade por mais de 30 dias) — sendo legítima sua consideração como circunstância judicial quando associada à forma concreta de execução.

Nas demais fases, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada à gravidade do fato.

O regime fixado também se revela compatível com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Por fim, o pedido de redução dos dias-multa é descabido, pois o art. 129, § 1º, I, do CP não prevê pena de multa e inexiste reprimenda pecuniária fixada na sentença.

Assim, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Da impossibilidade de substituição

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP, conforme também sustentado nas contrarrazões ministeriais.

V. PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, registro que todas as matérias suscitadas pela defesa foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária à pretensão recursal, inclusive quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, os quais se têm por expressamente analisados e rejeitados, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, viabilizando o acesso às instâncias extraordinárias.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação, rejeito a preliminar de prescrição e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 20/03/2026